Tribunal: TJMT
Processo: 1003300-09.2021.8.11.0042
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003300-09.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Subsídios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NICOLLYNE FERREIRA - CPF: 957.226.531-87 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), M. F. S. - CPF: 092.948.361-85 (EMBARGANTE), A. J. F. S. - CPF: 091.237.011-45 (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (EMBARGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003300-09.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: NICOLLYNE FERREIRA, M. F. S., A. J. F. S.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO
POST MORTEM
COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003300-09.2021.8.11.0042

EMBARGANTE: NICOLLYNE FERREIRA, M. F. S., A. J. F. S.

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nicollyne Ferreira e Outras contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno apresentado pelas embargantes, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POST MORTEM COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - POLICIAL MILITAR - AGREGAÇÃO POR DOIS ANOS – NÃO COMPLEMENTAÇÃO - REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - De acordo com o artigo 150, inciso III, da Lei no. Lei Complementar no. 555/2014, “a passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se ex officio, quando estiver agregado por mais de 02 (dois) anos ininterruptos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável”. No caso, o policial militar não esteve agregado pelo período de dois anos quando da instauração do processo disciplinar, de modo que a sua reforma não subsiste por ausência de fundamento válido, sendo contrária à lei.

4 - Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.

Em suas razões recursais, as embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão é omisso/contraditório, ao argumento de que a época da instauração do processo administrativo disciplinar não é o marco temporal para atrair o direito de reforma, mas, sim, a data do ato de agregação até o ato de demissão do cargo público.

Requer sejam recebidos e processados os embargos e, ao final, dado provimento, aplicando-se os efeitos infringentes ao fim de declarar a matéria omitida/contradita, para reformar a r. decisão embargada, reconhecendo-se o direito pleiteado pelas embargantes.

Pugna, ainda, pelo enfrentamento explícito da matéria ventilada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, prequestionando-se os artigos 139, 371, 458, 489, §1o, V, 536, 537 e 1.022, todos do CPC.

Contrarrazões no id. 171307176, pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nicollyne Ferreira e Outras contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno apresentado pelas embargantes, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POST MORTEM COM PEDIDO DE PENSIONAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – MÉRITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - POLICIAL MILITAR - AGREGAÇÃO POR DOIS ANOS – NÃO COMPLEMENTAÇÃO - REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - De acordo com o artigo 150, inciso III, da Lei no. Lei Complementar no. 555/2014, “a passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se ex officio, quando estiver agregado por mais de 02 (dois) anos ininterruptos, por ter sido julgado incapaz temporariamente, mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável”. No caso, o policial militar não esteve agregado pelo período de dois anos quando da instauração do processo disciplinar, de modo que a sua reforma não subsiste por ausência de fundamento válido, sendo contrária à lei.

4 - Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão e/ou contradição no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações das Embargantes.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios se refletem em inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que os argumentos lançados em suas razões e objeto da decisão recorrida foram devidamente apreciadas, na medida necessária para deslinde do feito:

[...].
Com relação ao mérito, observa-se que o agravo interno reproduz as razões do apelo e até mesmo para evitar desnecessária repetição, transcrevo parte da decisão monocrática, na qual se explica detidamente as razões de ter sido negado provimento ao recurso de apelação da agravante:

[...].

Extrai-se dos autos que, o Sr. Anderson Alves de Souza foi
demitido
das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por meio da Portaria no 266/QCG/DGP, de
3 de agosto de 2017
, publicada no Diário Oficial no 27078, na data de 7 de agosto de 2017, “por ter cometido os fatos descrito na peça acusatória, violando os valores éticos, morais, deveres e obrigações previstos nos Artigo 13, itens 1 e 2, bem como dos itens 06, 07, 09, 20, 57, 79 e 108 do Anexo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (RDPMMT) aprovado pelo Decreto no 1.329 de 21 de Abril de 1978, e ainda contrariou o Artigo 44, incisos I e III, Artigo 45, incisos IV e VI, e Artigo 46, §2o, incisos III, V, X, XIV, XXI e XXIV, todos da Lei Complementar no 555, de 29Dez14 (Dispõe do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso)”.

Nota-se na portaria alhures mencionada, que
a instauração do seu processo disciplinar ocorreu
pela Portaria no 18/CD/CERREGPM, de
7 de julho de 2014
.

Após o falecimento
de Anderson, em
17-6-2019
, as filhas do militar, devidamente representadas por sua genitora, postularam a nulidade do referido ato administrativo de demissão, ao argumento de que houve ilegalidade na decisão do Comandante-Geral da PMMT, que demitiu o de cujus quando ele já possuía direito à reforma por invalidez, pugnando, por consequência, a conversão dos vencimentos em pensão post mortem aos dependentes, restituindo-se todos os direitos obstados à época do desligamento do “de cujus” do cargo público que ocupava.

O Magistrado de Primeiro Grau ao analisar o caso, entendeu que a autora, na verdade, intenta o reconhecimento de pensão post mortem de militar. Contudo, pelo princípio da legalidade, só cabe pensão post mortem
para dependentes de militar ativo ou inativo
, ex vi do art. 118 da LC no 555/14. Portanto, considerando que Anderson Alves de Souza
já não era militar quando faleceu
, o atendimento do pleito da autora depende da anulação da decisão do Conselho de Disciplina que o excluiu, permitindo, assim, sua reintegração com efeitos retroativos e eventual reforma por invalidez permanente, o que então geraria direito à pensão pretendida, a contar de seu falecimento, em 2019.

Concluiu, ainda, que não houve qualquer ilegalidade no nos autos do Conselho de Disciplina, sendo, portanto, legal a penalidade de demissão, não cabendo interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Por outro lado, as apelantes afirmam que pouco importa o fato de ser alienado mental ou a regularidade do processo demissório, estes não são o cerne da controvérsia. O que se discute nos autos é que o “de cujus” tinha atingido o direito adquirido para ser reformado/aposentado por estar agregado por tempo superior a 2 anos na instituição, conforme lei regente. De outro lado, era incapacitado para o serviço ativo em razão de transtornos psiquiátricos, o que não se mistura com alienação mental para responder o processo administrativo.

Pois bem.

A respeito, não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é unicamente de legalidade dos atos administrativos, não devendo o Poder Judiciário, adentrar a esfera do mérito administrativo, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder.

As apelantes asseveram que houve violação aos seguintes dispositivos da Lei Complementar no. 555/2014:

Art. 150. A passagem do militar estadual à situação de inatividade, mediante reforma, efetua-se ex officio, quando:

[...].

III -
estiver agregado por mais de 02 (dois) anos ininterruptos por ter sido julgado incapaz temporariamente,
mediante homologação da perícia médica estadual, ainda que se trate de moléstia curável;

Art. 152. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de:

[...].

IV - acidente, moléstia, doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou enfermidade adquirida sem relação de causa e efeito com o serviço.

§ 1o A incapacidade será analisada pela perícia médica estadual.

[...].

§ 3o O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para o serviço militar, por um dos motivos constantes do inciso IV deste artigo, será reformado:

I - com subsídio proporcional aos anos de serviço;
II - com subsídio integral do posto ou da graduação, desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho, nos casos das moléstias e doenças graves, contagiosas ou incuráveis, adquiridas posteriormente ao ingresso no serviço público, tais como tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), surdez permanente, anomalia da fala e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. [Destaquei].

Ocorre que, analisando detidamente os autos do Conselho de Disciplina instaurado em desfavor do Sd PM Anderson Alves de Souza, por meio da Portaria 018/CD/CorregPM, datada de 7-7-2014,
verifica-se que, em 13 de janeiro de 2014, o Coordenador de Movimento, Monitoramento e Controle de Efetivo da PMMT, encaminhou cópia da portaria de agregação por licença para tratamento de saúde do referido militar, conforme artigo 136, §1o, III, alínea “c”, da Lei Complementar no. 231, de 15 de dezembro de 2005, hoje substituída pela Lei Complementar no. 555, de 29 de dezembro de 2014, tendo o fulcro no artigo 171, §1o, inciso IIII, alínea “b”. Informou, ainda, que, quanto aos procedimentos relativos à aposentadoria
, informo-vos que o r. militar não possui tempo
, conforme art. 150, inciso III, da Lei Complementar no. 555, de 29 de dezembro de 2014
(id. 147572178 – pág. 2).

Consta também da decisão de Solução de Conselho de Disciplina, que decidiu que o militar era culpado das acusações que lhe foram impostas, que Na defesa final, o Defensor Dativo solicitou que fosse levado em consideração o histórico mental do disciplinado, deferindo pela reforma disciplinar, todavia, o disciplinado até a instauração do presente Conselho de Disciplina, não possuía tempo necessário para o pleito, posto que atingiu tal prazo somente em 03/05/2016, quando já figurava como acusado no presente processo disciplinar (id. 147572180 – pág. 408).

Desse modo, ao contrário do afirmado pelas recorrentes, o Sr. Anderson não tinha direito adquirido à aposentadoria, tendo em vista que na época da instauração do processo disciplinar não tinha completado o prazo previsto na lei estadual.

Além do mais, ainda que o de cujus estivesse na condição de reformado por invalidez, teria sido cassada a aposentadoria, diante da gravidade da infração cometida quando da atividade.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE SENTENÇA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMANDANTE-GERAL DA PMMT – COMPETÊNCIA – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É legítima a cassação da aposentadoria de policial militar da reserva remunerada, quando excluído da corporação, em face da prática de ato incompatível com a sua função, de acordo a orientação jurisprudencial, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Compete ao Comandante-Geral da instituição decidir, administrativamente, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina, e, ao Governador do Estado, em grau de recurso, decidir definitivamente. (N.U 1047063-34.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR (CABO) – RESERVA REMUNERADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONSELHO DE DISCIPLINA – DEMISSÃO – CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA – CONSECTÁRIO LÓGICO – RUPTURA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – LEGALIDADE – SISTEMA CONTRIBUITIVO – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme entendimento jurisprudencial, a cassação da aposentadoria configura consectário lógico decorrente da pena administrativa imposta. Isso porque, ao excluir o autor/apelante das fileiras, faz-se a ruptura do seu vínculo com a Administração Pública, ainda que na reserva remunerada, posto que deixa de atender aos requisitos do cargo.

2 - Quanto à alegação de direito adquirido, “o sistema contributivo em nada veda a aplicação da penalidade, pois o servidor, antes aposentado, agora revertido e demitido, poderá buscar a aposentadoria no Regime Geral, obviamente sem os benefícios que tinha jus como servidor público, por conta da penalidade aplicada. Nesse sentido, dentre muitos: REsp n. 1.771.637/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 4/2/2019; RMS n. 50.717/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe 13/6/2018; AgInt no REsp n. 1.628.455/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 12/3/2018” (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 54740/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de setembro de 2019).

3 - Diante da ausência de ilegalidade do ato questionado, não há que se falar em condenação por danos morais. (N.U 0013404-14.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Por fim, inobstante, a requerente sustente seu pedido no laudo médico pericial de aposentadoria por invalidez no 251076, produzido extra autos do PAD, nota-se que tal documento somente indica que o militar era portador de ansiedade generalizada, não de alienação mental, tanto que a perícia registrou que a referida moléstia não se amolda ao artigo 213, §1o, da Lei n° 04, de 15-10-1990, ou seja, a excluiu do rol das doenças que dão direito à reforma integral, sendo uma delas à alienação mental.

[...].

Portanto, na hipótese, o de cujus foi submetido a PAD (Conselho de Disciplina) e foi considerado culpado pelos fatos, sendo-lhe aplicada a punição de demissão, quando ainda estava vivo. Entretanto, após o seu falecimento, a viúva e as filhas ajuizaram a presente ação, ao argumento de que o militar tinha direito adquirido à reforma por invalidez.

Ocorre que, conforme muito bem observado pelo Magistrado Sentenciante, o Sr.
Anderson Alves de Souza já não era militar quando faleceu, o atendimento do pleito da autora dependeria da anulação da decisão do Conselho de Disciplina que o excluiu, permitindo, assim, sua reintegração com efeitos retroativos e eventual reforma por invalidez permanente, o que então geraria direito à pensão pretendida. Todavia, a agravante, equivocadamente, insiste na tese de que o processo administrativo não é o objeto da ação, mas, sim, o direito adquirido do de cujus para ser reformado/aposentado por estar agregado por tempo superior a 02 anos na instituição, conforme lei regente.

No entanto, conforme pontuado na decisão recorrida, além de não existir qualquer irregularidade no processo administrativo disciplinar, durante a sua tramitação foi consignado por duas vezes que o militar não tinha o direito de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 150, inciso III, da Lei no. Lei Complementar no. 555/2014, tendo em vista que ainda não tinha completado o prazo de dois anos de agregação, quando da instauração do PAD.

A propósito, cito novamente trecho da decisão do Conselho de Disciplina em que foi indeferido o pedido da defesa quanto ao ora postulado:

[...]. Na defesa final, o Defensor Dativo solicitou que fosse levado em consideração o histórico mental do disciplinado, deferindo pela reforma disciplinar, todavia, o disciplinado, até a instauração do presente Conselho de Disciplina, não possuía o tempo necessário para o pleito, posto que atingiu tal prazo somente em 03/05/2016, quando já figurava como acusado o presente processo disciplinar [...]. [id. 147572180 – pág. 408].

Desse modo, os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio, principalmente, porque, apesar de o militar ter passado para a condição de agregado, até a instauração do processo administrativo, não havia decorrido o prazo de dois anos previsto na legislação estadual, para só depois disso passar para a reserva.

Ademais, não há mais nada a ser acrescentado sobre a questão, até porque os argumentos recursais já foram analisados minunciosamente pela decisão recorrida.

[...].

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão/contradição na decisão embargada e a nítida pretensão das Embargantes em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023